Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708531-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: GUILHERME OHANIAN MONTEIRO, BERNARDO OHANIAN MONTEIRO, ANA PAULA OHANIAN MONTEIRO, ANA CRISTINA DE FREITAS MONTEIRO, FREDERICO JOSE DA SILVEIRA MONTEIRO FILHO, NATHALIA MUSA RANGEL MONTEIRO, PAULO RICARDO RANGEL DA SILVEIRA MONTEIRO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA MONTEIRO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada[1] fora prolatada no trânsito do processo de inventário no qual os litigantes detêm a condição de herdeiros, tendo indeferido o pedido de remoção do inventariante, ora recorrido, sob o prisma de que não subsistiriam indícios de desídia de seu lado e de que as dificuldades de cumprimento das determinações judiciais a ele endereçadas decorreriam da complexidade do caso e da particularidade de residirem os herdeiros em outro estado. Essa é a resolução com a qual não se conformaram os recorrentes, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Tais inferências respaldam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante preceitua o parágrafo único do artigo 1.015 do estatuto processual[2]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que os agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0051153-43.2009.8.07.0016, Decisão – ID 224180386 (fls. 1949/1950). [2] Código de Processo Civil - “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”